Tribunal: TJSP
Processo: 2332458-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aquaviário
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão pela qual indeferido provimento de urgência para suspender a exigibilidade da retenção, na fonte, do imposto de renda incidente sobre os pagamentos efetuados ao ora recorrente pelos órgãos da administração pública direta e indireta a respeito dos correspondentes serviços prestados. Não preenchimento dos requisitos autorizadores dessa tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão pela qual indeferido provimento de urgência para suspender a exigibilidade da retenção, na fonte, do imposto de renda incidente sobre os pagamentos efetuados ao ora recorrente pelos órgãos da administração pública direta e indireta a respeito dos correspondentes serviços prestados. Não preenchimento dos requisitos autorizadores dessa tutela antecipada. Inexistência de majoração desse imposto com o advento da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) 2.145 de 2023. Alíquota de 4,8% anteriormente prevista na IN RFB 1.234 de 2012. Ofensa ao princípio da anterioridade tributária anual (artigo 150, III, "b", da Constituição da República) que ora não se verifica. Inteligência do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese prevista no artigo 151, IV, desse Código que é aplicável a situações excepcionais quando demonstrada ilegalidade. Portanto, recurso desprovido.